Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010758-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
AGRAVADO: PEDRO GOMES
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ATINENTES À ENERGIA INJETADA PELO CONSUMIDOR - PRODUÇÃO PRÓPRIA DE ENERGIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1053831-39.2020.8.11.0041, movida por PEDRO GOMES, deferiu a liminar pleiteada pelo agravado para determinar que a empresa efetua a compensação das faturas de energia com a quantia de energia injetada pelo consumidor, por meio de produção própria de energia, in verbis:
“(...) nesse juízo de cognição sumária, verifico a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto, porque a não compensação dos créditos ocasiona perigo de dano, pois o autor terá que despender valores injustamente, podendo comprometer seu orçamento mensal.
Impõe ainda consignar que a compensação do crédito do autor não representa perigo de irreversibilidade, já que em caso de improcedência do pedido o valor poderá ser cobrado após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Com estas considerações e fundamentos, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a concessionária ré realize mensalmente a compensação da energia injetada na UC 6/2138362-5, de titularidade do autor, nos débitos cobrados da referida unidade, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por mês de cobrança indevida.”
Em breve síntese, a agravante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência.
Alega que tem efetuado a devida compensação entre os mencionados créditos, à luz das normativas correlatas, realçando que a leitura em regiões rurais, tais como aquela em que situada a unidade consumidora do Agravado, não é realizada todos os meses, dependendo, em parte, de leituras e declarações feitas pelo próprio consumidor, declarações estas que teriam sido feitas a maior pelo Agravado.
Por fim, ajunta que a manutenção da liminar concedida em primeira instância implicaria em risco de dano, pois seria a concessionária “obrigada a alterar suas rotas mensais para coletar a leitura do agravado onerado excessivamente a atuação promovida pela agravante.”.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Levando-se em conta a indiscutível hipossuficiência do consumidor agravado em relação à concessionária agravante, a concessão da tutela antecipada em primeiro grau foi ato necessário para que se estabelecesse equilíbrio de condições entre as partes, com a finalidade de que ambos tenham estabilidade para defender seus interesses na via judicial.
Em suma, como bem anotado pelo julgador primeiro, além da probabilidade de dano ao consumidor, não se verifica a irreversibilidade da medida, porquanto, a depender do resultado final da demanda, os valores porventura pagos a maior ou a menor poderão ser compensados.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR